Tribunal: TJMT
Processo: 1023265-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023265-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), WILSON XAVIER GOGOLEVSKY - CPF: 352.392.121-04 (AGRAVANTE), CLEIDSON DA SILVA SANTOS - CPF: 038.872.331-90 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DE VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu impugnação ao valor dos honorários periciais fixados em R$ 16.000,00, considerados excessivos pela parte agravante. A ação principal envolve pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de suposto erro médico, com consequente falecimento da paciente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos honorários periciais fixado em primeira instância é adequado ao caso, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando que a perícia é de caráter documental, sem possibilidade de exames físicos diretos.

III. Razões de decidir:

3. O exame do caso revela que o valor inicialmente fixado excede parâmetros razoáveis para perícia predominantemente documental.

4. Jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente estabelecido que, mesmo em casos complexos, os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo a fixação excessiva passível de redução.

5. Considerando as particularidades do caso, bem como os valores de referência, entende-se razoável fixar os honorários periciais em R$ 10.000,00, quantia compatível com a natureza da perícia documental a ser realizada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, reduzindo-se os honorários periciais para R$ 10.000,00, com possibilidade de substituição do perito, caso este não aceite o novo valor.

Tese de julgamento:
“Os honorários periciais devem ser fixados de forma a observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzidos em perícias documentais em casos de complexidade moderada, quando o valor inicialmente arbitrado se mostrar excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON XAVIER GOGOLEVSKY
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ERRO MÉDICO
nº
1015413-66.2019.8.11.0041
, ajuizada por
CLEIDSON DA SILVA SANTOS
, indeferiu a impugnação ao valor dos honorários periciais nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

O perito Flavio Ribeiro Mello declinou da nomeação, sendo destituído e nomeado o Dr. Roberto.

Intimado para apresentação de proposta de honorários periciais, o perito
DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO
propôs, com base em escopo dos serviços a serem realizados, o valor de R$ 16.000,00, para realização da pericia, tendo a parte requerida discordado.

Diante da discordância este juízo solicitou que as empresas MEDIAPE e AUDIMAT também apresentassem propostas.

A empresa MEDIAPE ofertou proposta de R$ 55.500,00 e AUDIMAT declinou.

Novamente a requerida impugnou.

Os peritos nomeados, rebateram a impugnação alegando que o valor proposto é devido a complexidade, exigindo conhecimento técnico, e estudos para a respostas dos quesitos, além da disponibilidade para novos questionamentos.

[...]

Não é demais destacar que a responsabilidade que recai sobre o
expert
é enorme, pois, como o seu trabalho pode definir o rumo do processo, é necessário zelo e precaução para não prejudicar as partes e nem levar o Juiz a erro.

Cabe ao julgador, que possui melhor conhecimento sobre os peritos da Comarca ou região, nomear o perito, que seja apto a responder com conhecimento e segurança todos os questionamentos para a solução do litígio.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a impugnação por entender razoável e proporcional a proposta de honorários periciais apresentado pelo
expert,
DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, até pela dificuldade do caso e comparativo com a outra proposta apresentada
.

Intime-se a requerida para que efetue o pagamento conforme determinado na decisão retro, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
Revela- se necessária e urgente a redução do valor da proposta de honorários periciais, pois notoriamente exorbitante e incompatível com o trabalho a ser realizado
[...]
”;

2)
“
[...] A proposta de honorários no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), representa evidente violação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade [...]”
;

3)
“
[...] Inexiste complexidade no trabalho pericial que justifique a manutenção da elevada remuneração do perito [...]
”; e

4)
“
[...] A título de comparação, em casos similares ao processo de origem (PJE nº 1038236-68.2018.8.11.0041 e 1018193-13.2018.8.11.0041), em que se discute suposto “erro médico” em cirurgia bariátrica , a proposta do perito NÃO ultrapassou o valor R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos) [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada para afastar a realização de perícia grafotécnica no contrato digital firmado entre as partes ou, subsidiariamente, “
[...] para se reduzir o valor dos honorários periciais à quantia justa e razoável, NÃO superior a R$ 8 .000,00 (oito mil reais) [...]
”.

A liminar foi indeferida no ID. 235001663.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 239559196), pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu impugnação ao valor cobrado à título de honorários periciais.

Alega a Agravante, entre outras coisas, que o valor arbitrado à título de honorários periciais está muito acima do que fixado em outros casos semelhantes.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece todos os reparos pleiteados.

Primeiramente, convém ressaltar que o processo principal trata de ação movida contra o Agravante buscando indenização por danos morais e materiais em decorrência de alegado erro médico em cirurgia bariátrica, que acarretou no falecimento da paciente, esposa do autor. Portanto, o caso em questão é delicado, exigindo expertise e cautela do D. Perito. Todavia, em razão do falecimento da paciente, sem que tenha sido elaborado laudo necroscópico, a perícia em questão está restrita à analises documentais.

Ante essa situação, tal como defendido pelo Agravante, entendo que as propostas de honorários apresentadas nos autos principais encontram-se substancialmente elevadas, muito acima do estipulado pela Resolução nº 232 do CNJ, ainda mais ao se levar em consideração que a análise do perito neste caso é restrita a documentos, vez que, conforme documentos apresentados pelo Agravante, existem outros casos em que o valor solicitado à título de honorários periciais fora significativamente menores, mesmo com a necessidade de exames físicos em pacientes.

Sob esse prisma, ressalto que há diversos julgados desta corte que, reconhecendo a desproporcionalidade nos honorários periciais fixados, determinou a sua redação a fim que sejam atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme exemplos abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - HONORÁRIOS MÉDICOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC.

Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1º e 2º graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícia médica, o valor de 370,00, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

(N.U 1013305-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.

(N.U 1000958-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARTO REALIZADO EM HOSPITAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação de honorários periciais, deve-se levar em conta a complexidade da perícia a ser realizada, verificando se o valor se encontra dentro do razoável, em observância ao tempo despendido e a importância para a causa. Admite-se a redução do valor dos honorários periciais quando fixada em quantia exorbitante e incompatível com o trabalho a ser executado.

(N.U 1013268-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 14.700 (QUATORZE MIL E SETESSENTOS REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC. 2. Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1006263-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)

Contudo, entendo também que não se mostra pertinente limitar os valores nos limites requeridos pelo Agravante, haja vista que, como já dito alhures, o caso em questão envolve o falecimento da paciente, situação essa que, a meu ver, é bastante delicada e, portanto, deve ser tratada com cautela pelo perito.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse que entendo ser razoável ao caso aqui analisado, intimando-se o D. Perito para se manifestar se concorda ou não com o valor estabelecido, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024